Tribunal: STF
Processo: ARE 756991
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. COBRANÇA. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”).



    2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário.



    3. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja a agravante. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    4. A repetição de indébito de cobrança de tarifa de esgoto pela inexistência do serviço demanda a análise de norma infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 279 STF, que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: ARE 743.224-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2/10/2013 e ARE 743.437-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/6/2013.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. Administrativo. Tarifa de esgoto. Sentença julgando improcedente. Recurso da parte Autora. Procedência parcial do apelo. Condenação da SAATRI a restituir à Autora os valores cobrados correspondentes à taxa de esgoto no prazo quinquenal na forma simples. Admissão de prova pericial emprestada produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evitando prejuízos aos cofres públicos. Magistrado não está adstrito aos laudos periciais podendo adotar o que lhe parece mais adequado. Serviço público essencial não prestado pela autarquia municipal. Preço público que tem como pressuposto a efetiva prestação de serviço. Não comprovação da prestação do serviço de esgotamento sanitário. Ônus que lhe cabe. Concessionária que apenas efetua a coleta e o transporte dos dejetos. Fato não negado. Lei n°. 11.445/07. Devida a restituição na forma simples. Não houve má-fé da Concessionária porquanto tem previsão contratual. Jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição em relação aos valores pagos no período anterior a cinco anos da data da propositura da ação. Aviso 51/2011, de nosso TJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada”.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.